Tribunal: TJBA
Processo: 8000476-76.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000476-76.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JANETE RODRIGUES DE ASSIS Advogado(s): DELIAN FERREIRA DANTAS AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA MATERIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. REFORMA DA DECISÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Justiça Estadual para a Justiça do Trabalho, em demanda que busca a declaração de inexistência de relação jurídica e a cessação de descontos associativos realizados no benefício previdenciário do autor. 2. A competência para processar e julgar ações que discutem a validade de relação associativa, sem caracterização de relação de consumo, fixa-se nas Varas Cíveis, conforme previsão da Lei Estadual n.º 10.845/2007 e jurisprudência consolidada. 3. Decisão reformada para reconhecer a competência da Vara Cível da Comarca de Irecê. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000476-76.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante JANETE RODRIGUES DE ASSIS e como apelada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .